Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-70.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. RAZÕES DE DECISÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF. ABONOS NÃO USUFRUÍDOS. SIND ATRS/DF. SUBSTITUTO PROCESSUAL. PROPOSITURA DE AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA. METADE. EXECUÇÃO COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA CASSADA.

1. A rejeição das teses apresentadas na exordial não importa no reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, sobretudo ante a constatação de que o Juízo monocrático, ao apreciar a controvérsia, fundamentou as razões de sua decisão, reputando desnecessário o enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes. Preliminar afastada.

2. Consta dos autos que SIND ATRS/DF, atuando como substituto processual, propôs a ação coletiva identificada sob o n. 2012.01.1.135868-9, em desfavor do Distrito Federal, com o escopo de efetivação do direito a abonos de ponto, garantido aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo, por força dos comandos encartados no art. 151, §3o, da Lei Complementar distrital 840/2011.

3. Determina a jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça que "a ação executiva contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença condenatória. Por outro lado, o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, do trânsito em julgado da execução coletiva". (AgRg nos EREsp 1175018/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 11.09.2015).

4. Afigura-se desarrazoada a fluência de lapso prescricional em prejuízo do exequente, substituído em execução coletiva por SIND ATRS/DF, eis que não se reconhece sua inércia processual.

5. Recurso provido.